Tribunal: TJBA
Processo: 8005581-90.2024.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-25
Data de publicação: 2026-05-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL 8005581-90.2024.8.05.0004 COMARCA DE ORIGEM: ALAGOINHAS PROCESSO DE 1.º GRAU: 8005581-90.2024.8.05.0004 APELANTE: WARLY DO NASCIMENTO MUNIZ ADVOGADO(A): ROBERTO DA SILVA CRAVO APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR(A): DÁRIO JOSÉ KIST JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. TENTATIVA DE FUGA. VEÍCULO SEM PLACA. LOCAL CONHECIDO POR TRÁFICO. VALIDADE DAS PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS IDÔNEOS. INSUFICIÊNCIA DA TESE ABSOLUTÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA. APREENSÃO DE BALANÇA E DINHEIRO. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO. REINCIDÊNCIA. DOSIMETRIA MANTIDA. PERDIMENTO DE BENS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Warly do Nascimento Muniz contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), em razão de ter sido flagrado transportando 294,09g de Cannabis sativa, além de balança de precisão e quantia em dinheiro, em concurso fático com Maicon Simões Deiró, este condenado na forma do § 4º do mesmo dispositivo, sem interposição de recurso . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca pessoal foram ilegais por ausência de fundada suspeita; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (iii) determinar se é cabível a desclassificação para uso próprio ou a incidência do tráfico privilegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal é válida quando fundada em elementos objetivos, sendo configurada pela tentativa de fuga, utilização de motocicleta sem placa e abordagem em local notoriamente conhecido pelo tráfico de drogas. 4. A fundada suspeita decorre de circunstâncias concretas verificáveis no momento da diligência, afastando alegações de arbitrariedade policial. 5. A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e auto de apreensão que confirmam a natureza ilícita da substância. 6. A autoria é demonstrada pela posse direta da droga, balança de precisão e dinheiro, além da tentativa de evasão. 7. Os depoimentos policiais, coerentes e harmônicos com o conjunto probatório, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação. 8. A quantidade significativa de droga, aliada à apreensão de balança e numerário, evidencia a destinação mercantil, afastando a hipótese de uso próprio. 9. O crime de tráfico se configura independentemente de flagrante de comercialização direta, bastando a prática de qualquer dos verbos nucleares do tipo. 10. A reincidência do réu impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. 11. A dosimetria da pena observa os critérios legais e princípios da proporcionalidade, não havendo ilegalidade a ser corrigida. 12. O perdimento dos bens é cabível diante do nexo de instrumentalidade com a prática delitiva. 13. A prisão preventiva é mantida em razão da periculosidade concreta do agente e risco de reiteração criminosa. IV. DISPOSITIVO E TESE 14. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tentativa de fuga associada a irregularidade do veículo e contexto local configura fundada suspeita apta a legitimar busca pessoal. 2. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outras provas são suficientes para embasar condenação penal. 3. A quantidade de droga e a apreensão de instrumentos típicos de mercancia afastam a desclassificação para uso próprio. 4. A reincidência impede a aplicação do tráfico privilegiado previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 5. O perdimento de bens é cabível quando comprovado o vínculo com a prática do tráfico de drogas. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, 244, 312 e 313; CP, arts. 59, 61, I e 68; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33, caput e § 4º, e 63. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 3.038.118/MS, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 25/3/2026. STJ, AgRg no HC n. 784.958/MT, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 15/5/2023. STJ, AgRg no HC n. 851.250/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 26/2/2024. STJ, AgRg no AREsp n. 2.404.699/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 13/8/2024. STJ, AREsp n. 2.857.682/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 20/3/2025. STJ, AgRg no HC n. 1.025.499/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 7/10/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n.º 8005581-90.2024.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, em que figura como apelante Warly do Nascimento Muniz e apelado o Ministério Público. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 13(APELAÇÃO CRIMINAL 8005581-90.2024.8.05.0004)